Tribunal: STF
Processo: HC 238904
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.432.585/SP.



    Embora a defesa não tenha instruído a petição inicial com nenhum documento, nem mesmo com a decisão impugnada, é possível acessá-la por meio do site do STJ. Eis a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL DA PENA. DEFICIÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO À DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N° 182 DA SÚMULA DO STJ.



    1. Não se admite o recurso quando a petição de agravo em recurso especial é uma repetição daquilo que já constava na anterior petição de recurso especial, e não foram devidamente impugnados os óbices recursais apontados pelo Tribunal de origem, o que atrai o enunciado n° 182 da Súmula do STJ.



    2. Agravo regimental improvido.”



    Ao final, busca-se: 



    “[...] seja deferido ao Paciente seu Livramento Condicional de conformidade com o arts. 83, inciso V do Cód. Penal, onde inexiste exames subjetivos, somente cálculo objetivo da pena, acima demonstrado, RECONHECENDO A APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL, aquela mencionada no art. 42 do Cód. Penal, seja a mencionada no art. 387, Parágrafo Segundo do Cód. Processo Penal, descontando – dia a dia no cumprimento de penal, matéria essa sequer fundamentada no V. Acórdão de fls. 65/68, a qual comporta aqui reforma, por ser medida da mais sábia e serena Justiça.



    Requer ainda, diante da farta documentação anexada, diante da determinação do Parágrafo Segundo do art. 660 do Cód. Proc. Penal, seja concedida da medida LIMINAR inaudita altera parte, até o julgamento em definitivo deste Remédio Constitucional – colocando-se o Paciente SOLTO [...].” (doc. eletrônico 1, p. 29).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.432.585/SP, assim fundamentada:



    “O agravante interpôs no Tribunal de origem agravo em execução contra a decisão do Juiz da Execução Penal que indeferiu o pedido de livramento condicional.



    A Corte de origem negou provimento ao agravo em execução por acórdão assim ementado (fl. 66):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO - Indeferimento do pedido de concessão de livramento condicional. Hipótese em que, ao contrário do que sustenta o impetrante, o período de prisão provisória foi devidamente considerado no cálculo de penas da agravante - Decisão devidamente fundamentada e que se baseou no não preenchimento do requisito objetivo. Sentenciado não reincidente condenado à pena de 10 anos por tráfico ilícito de drogas - Inteligência do art. 83, inciso V, do Código Penal Precedentes. Agravo não provido.



    Contra essa decisão foi interposto recurso especial com fundamento no art. 105, inc. III, alíneas a e c, da Constituição Federal, que não foi admitido na instância de origem pelos seguintes fundamentos (fls. 103-104):



    Trata-se de recurso especial, interposto às fls. 76/94, com fundamento no artigo 105, III, ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, visando a impugnar o acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal.



    A Procuradoria Geral de Justiça opinou às fls. 97/100.



    É o relatório.



    Verifico que o reclamo é inadmissível diante da existência de óbice processual.



    Com efeito, não se pode admitir a insurgência com base no dissídio jurisprudencial, uma vez que ausentes as condições exigidas pelo Código de Processo Civil, pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e pela própria Constituição Federal.



    O Diploma Processual Civil, no artigo 1.029, § 1º, bem como o RISTJ, em seu artigo 255, § 1º, dispõem que: ‘Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.’.



    Pertinente a decisão proferida perante o STJ de que ‘(...) 3. No recurso especial fundado na alínea ‘c’ do permissivo constitucional, deve a parte recorrente realizar o necessário cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os colacionados, a fim de demonstrar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. 4. Ademais, o recorrente deve provar o dissenso por meio de certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório, oficial ou credenciado, em que tiver sido publicada a decisão divergente, o que não foi feito na hipótese dos autos.’.



    Outrossim, incide ao caso a Súmula nº 7 do STJ, que dispõe: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’, ou seja, há divergência quanto à situação reconhecida pelo Tribunal, não sendo possível emitir um juízo de valor sobre a questão de direito federal sem antes alterar os elementos de fato.



    A propósito, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AREsp 593109/MT, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/21, que: ‘(...) para afastar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático- probatório, imperioso seria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, tendo em vista a redação do enunciado n. 7 da Súmula desta Casa.’



    Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.



    Como se vê, o recurso especial não foi conhecido, porque não se pode admitir a insurgência com base no dissídio jurisprudencial, uma vez que ausentes as condições exigidas pelo Código de Processo Civil, pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e pela própria Constituição Federal. De fato, o recorrente deixo de fazer o devido cotejo analítico do apontado dissídio jurisprudencial, e também não apontou o porquê da suposta ofensa à Lei Federal.



    O agravo em recurso especial também não foi conhecido pela presidência desta Corte Superior, porque não impugnou especificamente as razões da inadmissibilidade do recurso especial, conforme apontado na seguinte decisão (fls. 168- 169):



    Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por JOSE ROBERTO DE SOUZA contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: divergência não comprovada e Súmula 7/STJ.



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’.



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. A propósito:



    [...]



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.



    Não há motivo para reformar a decisão agravada, porque a petição de agravo em recurso especial (fls. 107-135) é uma repetição daquilo que já constava na anterior petição de recurso especial (fls. 76-94), não foram devidamente impugnados os óbices recursais apontados pelo Tribunal de origem, o que atrai o enunciado n° 182 da Súmula do STJ.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da matéria veiculada naquela Corte Superior inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator